Tribunal: TJDFT
Processo: 0000292-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0000292-31.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por FELIPE PEREIRA SANTANA, VANESSA SENA DE SOUZA (réus) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da sentença (ID no. 16635377), que condenou o réu FELIPE como incurso nas penas do artigo 157, §2o, incisos II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal e do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cindo ) dias-multa; e a ré Vanessa como incursa nas penas do art. 157, §2o, incisos II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. É o relatório. A Procuradoria de Justiça, no id. 17389934 manifesta-se pela falta de contrarrazões da ré Vanessa Sena de Souza, requerendo nova intimação para sua apresentação. Compulsando os autos, verifico que, embora a ré tenha apresentado as suas razões de apelação (id. 16635437), não apresentou às contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Dessa forma, INTIME-SE a ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 20 de julho de 2020 15:11:23. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator